Tribunal: TJSP
Processo: 0001179-56.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Agravo em execução - Decisão que indeferiu o pedido de retificação de cálculo - Insurgência defensiva - Não acolhimento - Artigo 112, inc. VII, da LEP que não faz referência à reincidência específica para incidência do lapso de 60% da reprimenda para a progressão de regime. Impossibilidade de aplicação do lapso de 40% previsto no inc. V, do art. 112, da LEP, porquanto destinado com exclusividade

Ementa:
Agravo em execução - Decisão que indeferiu o pedido de retificação de cálculo - Insurgência defensiva - Não acolhimento - Artigo 112, inc. VII, da LEP que não faz referência à reincidência específica para incidência do lapso de 60% da reprimenda para a progressão de regime. Impossibilidade de aplicação do lapso de 40% previsto no inc. V, do art. 112, da LEP, porquanto destinado com exclusividade aos sentenciados primários. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Decisão hostilizada mantida. Agravo não provido.